Tribunal: TRF3
Processo: 5922652-85.2019.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: TORU YAMAMOTO
Órgão colegiado: para verificação da possibilidade de juízo de retratação positivo do julgamento, levando em conta o recente julgamento pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1124.
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
491/907)

5922652-85.2019.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 12/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

Desembargador Federal TORU YAMAMOTO

Intimação via sistema DATA: 12/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5922652-85.2019.4.03.9999

RELATOR: TORU YAMAMOTO

APELANTE: JOEL APARECIDO MOREIRA

ADVOGADO do(a) APELANTE: JOSE DARIO DA SILVA - SP142170-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

PROCESSO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CONVERSÃO DA APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO EM APOSENTADORIA ESPECIAL. REVISÃO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. TEMA 1124/STJ. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de processo devolvido pela Vice-Presidência desta E. Corte, para fins de aplicação do disposto no art. 22, II do Regimento Interno deste E. Tribunal, para verificação da pertinência de se proceder a um juízo positivo de retratação na espécie, considerando o decidido pelo C. Superior Tribunal de Justiça nos RESP nos 1912784/SP e 1913152/SP (Tema 1124), julgados sob o regime dos recursos representativos de controvérsia.

II. Questão em discussão

2. Questão em discussão: a Vice-Presidência desta E. Corte determinou a devolução dos autos ao órgão julgador para verificação da possibilidade de juízo de retratação positivo do julgamento, levando em conta o recente julgamento pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1124.

III. Razões de decidir

3. A controvérsia no presente caso diz respeito às alegações feitas nos embargos de declaração do INSS (ID 134373668), quanto à falta de interesse de agir e à fixação do termo inicial dos efeitos financeiros da revisão do benefício, em razão da juntada de documentos novos.

4. Verifica-se que o requerimento administrativo interposto pela parte autora foi instruído com cópias da CTPS, para efeito de comprovação da atividade especial, de modo que há documentos mínimos apresentados na seara do requerimento administrativo, que autoriza o processamento judicial do feito.

5. Dessa forma, imperioso constatar que houve pretensão resistida a justificar o ajuizamento desta demanda em relação aos períodos vindicados, de forma que deve ser afastada a alegação de falta de interesse de agir.

6. Por outro lado, considerando que o reconhecimento do tempo de serviço especial nos períodos: 29/10/1982 a 11/12/1982, 11/02/1983 a 12/03/1983, 13/06/1986 a 14/08/1983, 16/01/1984 a 25/03/1984 e 13/06/1987 a 09/09/1987, foi fundamentado no Laudo Pericial produzido nestes autos (ID 84874878), o termo inicial dos efeitos financeiros da conversão da aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial deve ser fixado na data da citação, conforme determinado pelo C. STJ, por ocasião da tese firmada no Tema no 1.124.

7. Assim, vislumbro, no caso, o cabimento do juízo de retratação, vez que o v. acórdão proferido diverge da tese fixada pelo E. STJ no julgamento do Tema 1124, apenas para determinar a fixação do termo inicial dos efeitos financeiros da revisão do benefício, para a data da citação.

8. No mais, deve ser mantido o v. acórdão recorrido.

IV. Dispositivo e tese

9. Juízo positivo de retratação. Acórdão parcialmente reformado quanto ao termo inicial dos efeitos financeiros.

_______

Dispositivos relevantes citados: Art. 22, II do Regimento Interno do TRF 3a Região.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.124, 1a Seção, REsp n. 1913152/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p. acórdão Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 08/10/2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5922652-85.2019.4.03.9999

RELATOR: TORU YAMAMOTO

APELANTE: JOEL APARECIDO MOREIRA

ADVOGADO do(a) APELANTE: JOSE DARIO DA SILVA - SP142170-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

O Exmo. Desembargador Federal Toru Yamamoto:

Trata-se de processo devolvido pela Vice-Presidência desta E. Corte, para fins de aplicação do disposto no art. 22, II do Regimento Interno deste E. Tribunal, para verificação da pertinência de se proceder a um juízo positivo de retratação na espécie, considerando o decidido pelo C. Superior Tribunal de Justiça nos RESP nos 1912784/SP e 1913152/SP (Tema 1124), julgados sob o regime dos recursos representativos de controvérsia.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Desembargador Federal Toru Yamamoto:

A questão submetida a julgamento quanto ao Tema 1124 STJ ficou assim delimitada:

Caso superada a ausência do interesse de agir, definir o termo inicial dos efeitos financeiros dos benefícios previdenciários concedidos ou revisados judicialmente, por meio de prova não submetida ao crivo administrativo do INSS, se a contar da data do requerimento administrativo ou da citação da autarquia previdenciária.

Por sua vez, a Tese respectiva restou firmada, nos seguintes termos:

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CONCESSÃO OU REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PROVA NÃO SUBMETIDA AO CRIVO ADMINISTRATIVO. INTERESSE DE AGIR. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. DATA DA ENTRADA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO (DER) OU DATA DA CITAÇÃO. DEVER DE COLABORAÇÃO E BOA-FÉ. ATUAÇÃO COOPERATIVA ENTRE O SEGURADO E A ADMINISTRAÇÃO. CRITÉRIOS OBJETIVOS PARA A FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL. FIXAÇÃO DE TESE JURÍDICA VINCULANTE. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO: NÃO PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.

1. Controvérsia jurídica submetida à apreciação do STJ sintetizada na seguinte proposição quando da afetação do recurso especial ao regime dos recursos repetitivos (Tema 1.124/STJ): "Caso superada a ausência do interesse de agir, definir o termo inicial dos efeitos financeiros dos benefícios previdenciários concedidos ou revisados judicialmente, por meio de prova não submetida ao crivo administrativo do INSS, se a contar da data do requerimento administrativo ou da citação da autarquia previdenciária".

2. O interesse de agir é condição para a propositura da ação judicial previdenciária, que somente se configura quando o segurado, comprovando a existência de um prévio requerimento administrativo do benefício pretendido, demonstrar que o benefício previdenciário ou assistencial já era devido na data da apresentação do requerimento administrativo. Ou seja, a parte terá submetido à apreciação judicial a mesma matéria de fato e o mesmo conjunto probatório apresentados no processo administrativo, nos termos do Tema 350/STF e do Tema 660/STJ.

3. Somente o procedimento administrativo apto - com oportunidade para a complementação, pelo segurado, de provas documentais e eventual realização de justificação administrativa, perícia médica nos benefícios por incapacidade - e com decisão fundamentada, é suficiente para configurar o interesse de agir para a ação judicial.

Havendo interesse em apresentar novas provas ou arguir novos fatos, o segurado não poderá fazê-lo diretamente ao Poder Judiciário, devendo apresentar novo requerimento administrativo (Tema 350/STF), sob pena de extinção do processo por falta de interesse de agir.

4. O requerimento administrativo desprovido de documentação mínima, com documentos suficientes para permitir a análise administrativa de sua pretensão, caracterizando o chamado "indeferimento forçado", não é apto a configurar o interesse de agir. A ausência de tais elementos afasta a resistência indevida da autarquia e impõe ao interessado a formulação de novo requerimento administrativo.

5. A demora do INSS na análise dos pedidos é um grave problema, que deve ser corretamente reconhecido, analisado e solucionado, o que não exclui a obrigação do interessado de entregar a documentação completa à autarquia previdenciária antes de transferir ao Poder Judiciário a avaliação desses documentos ou a produção de nova prova.

6. Por outro lado, o INSS, ao receber um requerimento administrativo apto a ser analisado, porém incompleto e que não seja suficiente para a concessão do benefício, tem o dever legal de oportunizar a complementação de prova por parte do segurado.

7. A boa-fé objetiva e a cooperação processual (Lei 9.784/99, art. 4o, II; CPC, arts. 5o e 6o) devem nortear tanto a atuação da autarquia quanto do segurado, de modo a evitar o ajuizamento prematuro de ações judiciais e a assegurar a efetividade do processo administrativo previdenciário como instrumento de concretização do direito social à Previdência.

8. Não haverá decadência ou prescrição do fundo de direito para o pedido de revisão judicial do ato de indeferimento, cancelamento ou cessação de benefício previdenciário (Tema 313/STF).

9. Considerando a imensa variedade de situações que podem acontecer na prática previdenciária, a tese jurídica abarca situações concretas e a consequência jurídica das atitudes tomadas pelas partes na via administrativa e em juízo, assim sintetizadas. 10. TESE FIXADA: 1) QUANTO À CONFIGURAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR PARA A PROPOSITURA DA

AÇÃO JUDICIAL PREVIDENCIÁRIA:

1.1) O segurado deve apresentar requerimento administrativo apto, ou seja, com documentação minimamente suficiente para viabilizar a compreensão e a análise do requerimento.

1.2) A apresentação de requerimento sem as mínimas condições de admissão ("indeferimento forçado") pode levar ao indeferimento imediato por parte do INSS.

1.3) O indeferimento de requerimento administrativo por falta de documentação mínima, configurando indeferimento forçado, ou a omissão do segurado na complementação da documentação após ser intimado, impede o reconhecimento do interesse de agir do segurado;

ao reunir a documentação necessária, o segurado deverá apresentar novo requerimento administrativo.

1.4) Quando o requerimento administrativo for acompanhado de documentação apta ao seu conhecimento, porém insuficiente à concessão do benefício, o INSS tem o dever legal de intimar o segurado a complementar a documentação ou a prova, por carta de exigência ou outro meio idôneo. Caso o INSS não o faça, o interesse de agir estará configurado.

1.5) Sempre caberá a análise fundamentada, pelo Juiz, sobre se houve ou não desídia do segurado na apresentação de documentos ou de provas de seu alegado direito ou, por outro lado, se ocorreu uma ação não colaborativa do INSS ao deixar de oportunizar ao segurado a complementação da documentação ou a produção de prova.

1.6) O interesse de agir do segurado se configura quando este levar a Juízo os mesmos fatos e as mesmas provas que levou ao processo administrativo. Se desejar apresentar novos documentos ou arguir novos fatos para pleitear seu benefício, deverá apresentar novo requerimento administrativo (Tema 350/STF). A ação judicial proposta nessas condições deve ser extinta sem julgamento do mérito por falta de interesse de agir.

A exceção a este tópico ocorrerá apenas quando o segurado apresentar em juízo documentos tidos pelo juiz como não essenciais, mas complementares ou em reforço à prova já apresentada na via administrativa e considerada pelo Juiz como apta, por si só, a levar à concessão do benefício.

2) QUANTO À DATA DO INÍCIO DO BENEFÍCIO E OS EFEITOS FINANCEIROS:

2.1) Configurado o interesse de agir, por serem levados a Juízo os mesmos fatos e mesmas provas apresentadas ao INSS no processo administrativo, em caso de procedência da ação o Magistrado fixará a Data do Início do Benefício na Data de Entrada do Requerimento, se entender que os requisitos já estariam preenchidos quando da apresentação do requerimento administrativo, a partir da análise da prova produzida no processo administrativo ou da prova produzida em juízo que confirme o conjunto probatório do processo administrativo.

Se entender que os requisitos foram preenchidos depois, fixará a DIB na data do preenchimento posterior dos requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.

2.2) Quando o INSS, ao receber um pedido administrativo apto, mas com instrução deficiente, deixar de oportunizar a complementação da prova, quando tinha a obrigação de fazê-lo, e a prova for levada a Juízo pelo segurado ou produzida em Juízo, o magistrado poderá fixar a Data do Início do Benefício na Data da Entrada do Requerimento Administrativo, quando entender que o segurado já faria jus ao benefício na DER, ou em data posterior em que os requisitos para o benefício teriam sido cumpridos, ainda que anterior à citação, reafirmando a DER nos termos do Tema 995/STJ.

2.3) Quando presente o interesse de agir e for apresentada prova somente em juízo, não levada ao conhecimento do INSS na via administrativa porque surgida após a propositura da ação ou por comprovada impossibilidade material (como por exemplo uma perícia judicial que reconheça atividade especial, um PPP novo ou LTCAT, o reconhecimento de vínculo ou de trabalho rural a partir de prova surgida após a propositura da ação), o juiz fixará a Data do Início do Benefício na citação válida ou na data posterior em que preenchidos os requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.

2.4) Em qualquer caso deve ser respeitada a prescrição das parcelas anteriores aos cinco últimos anos contados da propositura da ação.

11. Solução do caso concreto: a presente ação trata de pedido de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, com contagem de tempo especial em atividade considerada insalubre, sendo que na esfera administrativa o pedido foi negado por falta de prova do agente nocivo. Na ação judicial, a prova técnica confirmou a regularidade dos documentos anexados e a presença de agentes nocivos, corroborando a prova apresentada perante o INSS (ainda que não conste o processo administrativo nestes autos) e reconhecendo o tempo especial. A situação se enquadra nos itens 2.1 e 2.2 da tese ora proposta, tanto pela falta de oferta, pelo INSS, da possibilidade de apresentação de novos documentos ou testemunhas no âmbito administrativo, seja pelo fato de que a mesma causa de pedir e pedido foram submetidos ao INSS, na esfera administrativa, e no Judiciário.

12. Recurso especial do INSS a que se nega provimento.

(REsp n. 1913152/SP, Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Relator para acórdão Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 8/10/2025, DJEN de 6/11/2025.) (g.n.)

A controvérsia no presente caso diz respeito às alegações feitas nos embargos de declaração do INSS (ID 134373668), quanto à falta de interesse de agir e à fixação do termo inicial dos efeitos financeiros da revisão do benefício, em razão da juntada de documentos novos.

Verifica-se que o requerimento administrativo interposto pela parte autora foi instruído com cópias da CTPS, para efeito de comprovação da atividade especial, de modo que há documentos mínimos apresentados na seara do requerimento administrativo, que autoriza o processamento judicial do feito.

Dessa forma, imperioso constatar que houve pretensão resistida a justificar o ajuizamento desta demanda em relação aos períodos vindicados, de forma que deve ser afastada a alegação de falta de interesse de agir.

Por outro lado, considerando que o reconhecimento do tempo de serviço especial nos períodos: 29/10/1982 a 11/12/1982, 11/02/1983 a 12/03/1983, 13/06/1986 a 14/08/1983, 16/01/1984 a 25/03/1984 e 13/06/1987 a 09/09/1987, foi fundamentado no Laudo Pericial produzido nestes autos (ID 84874878), o termo inicial dos efeitos financeiros da conversão da aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial deve ser fixado na data da citação, conforme determinado pelo C. STJ, por ocasião da tese firmada no Tema no 1.124.

Assim, vislumbro, no caso, o cabimento do juízo de retratação, vez que o v. acórdão proferido diverge da tese fixada pelo E. STJ no julgamento do Tema 1124, apenas para determinar a fixação do termo inicial dos efeitos financeiros da revisão do benefício, para a data da citação.

No mais, deve ser mantido o v. acórdão recorrido.

Ante o exposto, em sede de juízo positivo de retratação, reformo parcialmente o v. acórdão recorrido, apenas para fixar o termo inicial dos efeitos financeiros da revisão do benefício, nos termos da tese firmada pelo C. STJ no Tema no 1.124, na forma da fundamentação.

É como voto.

TORU YAMAMOTO

Desembargador Federal

EMENTA

PROCESSO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CONVERSÃO DA APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO EM APOSENTADORIA ESPECIAL. REVISÃO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. TEMA 1124/STJ. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de processo devolvido pela Vice-Presidência desta E. Corte, para fins de aplicação do disposto no art. 22, II do Regimento Interno deste E. Tribunal, para verificação da pertinência de se proceder a um juízo positivo de retratação na espécie, considerando o decidido pelo C. Superior Tribunal de Justiça nos RESP nos 1912784/SP e 1913152/SP (Tema 1124), julgados sob o regime dos recursos representativos de controvérsia.

II. Questão em discussão

2. Questão em discussão: a Vice-Presidência desta E. Corte determinou a devolução dos autos ao órgão julgador para verificação da possibilidade de juízo de retratação positivo do julgamento, levando em conta o recente julgamento pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1124.

III. Razões de decidir

3. A controvérsia no presente caso diz respeito às alegações feitas nos embargos de declaração do INSS (ID 134373668), quanto à falta de interesse de agir e à fixação do termo inicial dos efeitos financeiros da revisão do benefício, em razão da juntada de documentos novos.

4. Verifica-se que o requerimento administrativo interposto pela parte autora foi instruído com cópias da CTPS, para efeito de comprovação da atividade especial, de modo que há documentos mínimos apresentados na seara do requerimento administrativo, que autoriza o processamento judicial do feito.

5. Dessa forma, imperioso constatar que houve pretensão resistida a justificar o ajuizamento desta demanda em relação aos períodos vindicados, de forma que deve ser afastada a alegação de falta de interesse de agir.

6. Por outro lado, considerando que o reconhecimento do tempo de serviço especial nos períodos: 29/10/1982 a 11/12/1982, 11/02/1983 a 12/03/1983, 13/06/1986 a 14/08/1983, 16/01/1984 a 25/03/1984 e 13/06/1987 a 09/09/1987, foi fundamentado no Laudo Pericial produzido nestes autos (ID 84874878), o termo inicial dos efeitos financeiros da conversão da aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial deve ser fixado na data da citação, conforme determinado pelo C. STJ, por ocasião da tese firmada no Tema no 1.124.

7. Assim, vislumbro, no caso, o cabimento do juízo de retratação, vez que o v. acórdão proferido diverge da tese fixada pelo E. STJ no julgamento do Tema 1124, apenas para determinar a fixação do termo inicial dos efeitos financeiros da revisão do benefício, para a data da citação.

8. No mais, deve ser mantido o v. acórdão recorrido.

IV. Dispositivo e tese

9. Juízo positivo de retratação. Acórdão parcialmente reformado quanto ao termo inicial dos efeitos financeiros.

_______

Dispositivos relevantes citados: Art. 22, II do Regimento Interno do TRF 3a Região.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.124, 1a Seção, REsp n. 1913152/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p. acórdão Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 08/10/2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, decidiu em sede de juízo positivo de retratação, reformar parcialmente o v. acórdão recorrido, apenas para fixar o termo inicial dos efeitos financeiros da revisão do benefício, nos termos da tese firmada pelo C. STJ no Tema no 1.124 do C. STJ, na forma da fundamentação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

TORU YAMAMOTO

Relator do Acórdão